Tribunal: TJDFT
Processo: 0712431-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPÕE-SE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 13.654/2018 QUE REVOGOU O INCISO I DO § 2o DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4o DA LEI No 13.654/2018 QUE REVOGOU O INCISO QUE PREVIA O EMPREGO DE ARMA BRANCA EM CRIME DE ROUBO COMO MAJORANTE. DETERMINADA A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.
1. Uso de arma branca em crime de roubo. Referência Lei no 13.654/2018.
2. O Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, a exemplo do RE no 1.261.502/DF, reconheceu a constitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/2018 que revogou inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, que dispunha sobre o emprego de arma branca como causa de aumento de pena do crime de roubo.
3. Impõe-se o afastamento da majorante prevista no inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal (redação anterior à Lei no 13.654/2018) e a remessa dos autos ao Juízo da Execução Penal para que seja redimensionada a pena do Agravante.
4. Dado provimento ao recurso.